Tribunal: TJMT
Processo: 1026542-55.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026542-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FRANCIELLE LOLI SOARES - CPF: 060.660.409-01 (AGRAVADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SESSÃO
ESTIMULAÇÃO
MAGNÉTICA
TRANSCRANIANA – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -
AUTORA PORTADORA DE DEPRESSÃO COM TENDENCIA SUICIDA – NECESSIDADE DE TRATAMETO MÉDICO DENOMINADO “ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA” INDICADA PELO MÉDICO DA PACIENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO - ART. 300, CAPUT DO CPC – ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. ENTENDIMENTO DO STJ - DISPENSA DE CAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prestação de tratamento médico deve ser coberto pelo plano de saúde, posto que constada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, no termos do art.300 do CPC.

Não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da parte agravante, mormente porque segundo consta do relatório médico há risco de morte da agravada face as tendências suicidas acarretadas pela depressão, de forma que o direito ao bem estar da paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º, “caput” e 6º, “caput”.

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp. nº 1733013/PR entendeu que o rol da ANS é taxativo e não exemplificativo. Todavia, não se trata de entendimento majoritário no STJ e nem de entendimento proferido em sede de recurso repetitivo.

Caução dispensável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1035580-65.2023.8.11.0041 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por FRANCIELLE LOLI SOARES
,
que deferiu,
em parte,
a medida pleiteada, para determinar a parte ré/agravante a autorizar/custear, imediatamente, as 40 (quarenta) sessões do tratamento com estimulação magnética transcraniana, conforme prescrição médica,
devendo o tratamento ser iniciado no prazo 48 (quarenta e oito) horas,
sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixou o patamar da penalidade em R$ 20.000,00.

Sustenta que “a decisão foi proferida sem ao menos oportunizar a Agravante manifestação prévia, prejudicando-a sobremaneira, uma vez que, acaso o Juízo tivesse-lhe oportunizado o contraditório, certamente a decisão interlocutória seria em outro sentido, já que o tratamento perquirido pela parte Agravada não consta no rol de cobertura obrigatória” (id. 189696161 - Pág. 4).

Aduz que “o caso em análise clama pela REVOGAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA, ao passo que a Agravante não tem obrigação legal ou contratual de custear tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde como é o caso do tratamento ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, não incluída nas Diretrizes de Utilização da RN 465/2021, atualmente em vigor. Com efeito, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela imprescindível a presença de seus requisitos, estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil” (id. 189696161 - Pág. 5).

Ressalta que ao “contrário do que constou na decisão recorrida, também falta à parte Agravada o requisito da probabilidade do direito para fazer jus à concessão da tutela de urgência. Isso porque, da mera leitura dos autos de origem, verifica-se que o quadro clínico do Agravado não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98 (...)Vejam Excelências, pelas definições trazidas, que consideram-se ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, e de URGÊNCIA aqueles resultantes de acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional, não se enquadrando o caso do Agravado em nenhuma dessas hipóteses.” (id. 189696161 - Pág. 5/6).

Salienta, ainda, que “o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de TRATAMENTO DE CARÁTER ELETIVO, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento fora do rol pela parte Agravada, ao arrepio da lei e do contrato” (id. 189696161 - Pág. 6).

Discorre, também, que o “tratamento indicado à parte Agravada, até porque a cobertura do plano de saúde deve referir-se às doenças, e não ao tipo de tratamento, o qual, por sua vez, é aplicado pelo método mais moderno e, obviamente, pela prescrição do profissional habilitado, mas sim, no que diz respeito a autorização de procedimento que sequer encontra-se previsto no rol de procedimentos ditados pelo ANS. Pois bem. Dessume-se da inicial, que a Agravante, teria negado à parte Agravada a autorização para a realização do tratamento denominado “ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – EMT”, pois acometida por Transtorno Depressivo Grave Recorrente. Ocorre que, conforme mencionado alhures, o tratamento supracitado não possui cobertura contratual por ausência de previsão no rol de procedimentos estabelecido pela ANS, portanto, a operadora Agravante não está legalmente obrigada a fornecê-lo” (id. 189696161 - Pág. 7).

Requer, assim, a
concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada, e,
no mérito, pugna pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo indeferido (id. 190125671 - Pág. 1/4).

A parte Agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 190267654 - Pág. 1/13), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1035580-65.2023.8.11.0041 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por FRANCIELLE LOLI SOARES
,
que deferiu,
em parte,
a medida pleiteada, para determinar a parte ré/agravante a autorizar/custear, imediatamente, as 40 (quarenta) sessões do tratamento com estimulação magnética transcraniana, conforme prescrição médica,
devendo o tratamento ser iniciado no prazo 48 (quarenta e oito) horas,
sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixou o patamar da penalidade em R$ 20.000,00.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Tenho que a negativa de cobertura se mostrou inadequada e viola a boa-fé objetiva que deve nortear o cumprimento dos contratos, colocando o consumidor em situação de vulnerabilidade, em especial em ocasião em que sua saúde depende do tratamento, causando inegável dano à parte autora.

A este respeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

(...)

Importante ressaltar que cabe ao médico responsável pelo tratamento do enfermo a indicação de tratamento adequado, não cabendo à empresa que administra o plano de saúde estipular o que seria ou não conveniente para o usuário.

Dessa forma, o Réu deve assegurar a cobertura de tratamento indicado para a Requerente nos termos determinados pela equipe médica responsável, em instituição de confiança da família credenciada ao plano de saúde ou não, ressalvadas as peculiaridades contratuais de reembolso, etc., é medida que se impõe.

Por sua vez, o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, perfaz demonstrado pelo risco de agravamento do quadro clínico da Requerente e garantia de sua sobrevivência digna, devendo prevalecer neste momento processual, o direito incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, cabendo a parte Requerida autorizar/prestar/custear integralmente o atendimento médico prescrito com a cobertura de todas as indicações.

Ademais, a exclusão pretendida pela seguradora ofende ainda a boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas, cabendo, pela pertinência, trazer à colação a lição de NELSON NERY JUNIOR:

(...)

Ainda, ausente na hipótese o perigo de irreversibilidade da medida, porquanto os custos com os tratamentos poderão ser cobrados da parte Autora, em caso de eventual improcedência da demanda.

Por fim, a Requerente postula que os procedimentos recomendados sejam realizados por profissionais de sua escolha.

Nesse diapasão, o E. Tribunal de Justiça deste estado entendeu que o custeio integral dos procedimentos realizados por clínica e/ou médico não credenciado ao plano de saúde apenas se torna justo quando não comprovado a existência de profissional vinculado à seguradora, vejamos:

(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA postulado na exordial, e DETERMINO que a parte Requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO:

1. AUTORIZE E CUSTEIE IRRESTRITAMENTE, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), todos os procedimentos/tratamentos indicados à Autora CAROLINE RAMOS DOS SANTOS no ID. 69452896, que deverá ser realizado por profissional/clínica credenciada à Ré, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais.

2. Inexistindo profissional/clínica capacitada credenciada à Requerida, CUMPRA-SE nos exatos termos anteriormente citados com profissional/clínica indicada pela Autora.

(...)

Note-se que

na solicitação do médico assistente há a afirmação do quadro da autora, passando a
prescrever para a paciente, ora agravada, o tratamento de ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (id. 129444028 - Pág. 1 – Processo de origem sob nº 1035580-65.2023.8.11.0041).

Narrou que a Ré se negou a cobrir os custos do tratamento da Autora, de acordo com a resposta anexo (id.
129444032 - Pág. 1/2
), alegando que o procedimento não consta do rol de coberturas obrigatórias.

A Agravante por sua vez pretende a reforma da medida concedida, alternativamente, a limitação do pagamento dos valores cobrados pelos profissionais aos valores da tabela praticada pela UNIMED Cuiabá em relação ao tratamento pelo método convencional.

DECIDO.

Oportuno registrar, inicialmente, que as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência da consumidora em relação ao prestador dos serviços de saúde.

É incontroverso nos autos que a autora/agravada é portadora de Transtorno Afetivo Bipolar (CID 10 : F31), e, por não apresentar resposta ao tratamento farmacológico, foi encaminhada pelo Dr. Manoel Vicente Barros, CRM MT 8273/RQE 4866 para submeter a autora ao tratamento denominado “Estimulação Magnética Transcraniana” (EMTr).

A agravante defende que o tratamento denominado “Estimulação Magnética Transcraniana” não consta no rol da ANS e que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o rol da ANS é taxativo (REsp. nº 1733013/PR).

É cediço que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp. nº 1733013/PR entendeu que o rol da ANS é taxativo e não exemplificativo.

Todavia, não se trata de entendimento majoritário no STJ e nem de entendimento proferido em sede de recurso repetitivo.

E, nesse ponto, filio-me à corrente majoritária do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se trata de rol exemplificativo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO.
COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ.

1. Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde.

2.
O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.
[...]” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016)

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS.
ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA.
RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.

[...]

6.
A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do referido rol é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a imposição de limite ao número de sessões das terapias especializadas prescritas para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.

7. Hipótese em que se reputa abusiva a conduta da operadora do plano de saúde de limitar o número de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno de espectro autista.

8. Agravo interno no recurso especial conhecido e desprovido. (AgInt no AgInt no REsp 1918612/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em

26/04/2021, DJe 28/04/2021
) (Destaquei)

Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante,
mormente porque segundo consta dos relatórios médicos há risco de suicídio pela agravada em face das tendências suicidas acarretadas pela depressão
, de forma que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º, “caput” e 6º, “caput”.

Ademais, a Resolução nº 1.986/2012 do Conselho Federal de Medicina, em seu art. 1º reconhece a “Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) superficial como ato médico válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para
depressões
uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia.

Acerca da questão tratada nestes autos a jurisprudência entende pela necessidade de que a empresa de saúde complementar custeio o tratamento denominado Estimulação Magnética Transcraniana:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - UNIMED - PLANO DE SAÚDE - AUTORA PORTADORA DE DEPRESSÃO – TRATAMENTO MÉDICO “ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA” - ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO - NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – ABUSIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde. O direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. As limitações de cobertura médica, ainda que pactuadas adesivamente no contrato de assistência à saúde, não podem subsistir ante as hipóteses em que a continuidade do tratamento faz-se imperiosa e eficaz para o restabelecimento da saúde do beneficiário do plano. Irrelevante o fato de o procedimento não constar na lista de coberturas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, visto que se trata de rol meramente exemplificativo, não esgotando as possibilidades de tratamento disponibilizadas aos pacientes, sendo abusiva a negativa de cobertura sob esse fundamento”. (N.U -0039825-83.2016.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 02/03/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO – ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – PROCEDIMENTO IMPRESCINDÍVEL INDICADO PELO MÉDICO DO PACIENTE – ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – RECUSA INJUSTIFICADA - DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O plano de saúde pode pactuar as doenças cujo custeio do tratamento terá cobertura, mas não o tipo de tratamento aplicável ao caso, sendo abusiva a negativa de cobertura do custeio do tratamento, ou do fornecimento do medicamento ou do material considerado essencial para o caso de acordo com indicação do médico do paciente (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019). 2. Cuidando-se de negativa injusta de prestação de atendimento médico, com necessidade de se buscar o socorro judicial para quebrar a resistência mercantilista oposta pela Operadora sob um clima marcado pelo gravíssimo estado de saúde do paciente, ansiedade quanto ao resultado das providências adotadas, constrangimento e humilhação tão desnecessários quanto reprováveis, tem-se por configurado o dano moral, cuja expressão econômica indenizatória foi definida pela sentença de modo obediente às exigências da razoabilidade e proporcionalidade”. (N.U 1007913-17.2017.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - TRATAMENTO “ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – IRRELEVÂNCIA – DANO MORAIS “IN RE IPSA” – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos. II – Demonstrada a existência de expressa indicação por médico especializado para seu tratamento, não compete ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição feita ao paciente, ainda mais, quando o tratamento anterior e autorizado não surtiu os efeitos esperados. III – Mesmo que o tratamento não conste no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS, ao conceder cobertura à doença, impossível o afastamento da terapia correspondente. IV - Noutras palavras, se ao usuário é assegurada a cobertura para tratamento da sua doença, não se vislumbra razoável a negativa de cobertura do respectivo tratamento, ainda que o plano de saúde considere que a indicação do tratamento feita pelo médico assistente não está de acordo com as diretrizes de utilização do rol de procedimentos da ANS. V - Nenhuma razão assiste a ré, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, em casos de recusa injustificada de cobertura do tratamento pela operadora do plano de saúde, como na hipótese, a caracterização do dano moral é “in re ipsa”, ou seja, prescinde de provas do abalo psíquico sofrido. VI - Já no que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. [...]”. (N.U 1003166-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

“APELAÇÃO - AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO PARA DEPRESSÃO – ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) – INDICAÇÃO MÉDICA - NEGATIVA DE COBERTURA – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM FIXADO – ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tratamento a ser utilizado pelo paciente. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção”. (N.U 0036754-73.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019).

No que tange a alegação de dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, no caso da autora/agravada sucumbir em última instância, poderá a parte agravante intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, dispensando a caução.

Assim, presentes os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a manutenção do deferimento do direito suscitado pela parte de obter do plano de saúde o tratamento que lhe fora prescrito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado, mantendo incólume a decisão fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024